Tribunal: TJBA
Processo: 8041010-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041010-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAIS ADRIELE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaú S/A, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, diante da inadimplência da parte devedora a partir da terceira parcela, vencida em 10/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, como meio hábil à comprovação da mora, requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, fixa o entendimento de que é suficiente, para caracterização da mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor.

4.

O Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º, admite como forma válida de comprovação da mora o envio de carta registrada com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja do próprio destinatário.

5.

O aviso de recebimento constante nos autos revela que a correspondência foi enviada ao endereço contratual, tendo sido devolvida com a anotação “número inexistente”, o que não invalida a notificação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

Diante da inexistência de prova do pagamento das parcelas em aberto e do cumprimento dos requisitos legais para constituição em mora, é legítima a decisão que defere liminarmente a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo destinatário.

2.

A devolução da correspondência por motivo de “número inexistente” não invalida a notificação, desde que enviada ao endereço contratualmente previsto.

3.

Estando demonstrada a inadimplência e realizada a notificação nos moldes legais, é cabível a concessão liminar da medida de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72; TJ-BA, AI nº 8006451-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041010-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LAIS ADRIELE DOS SANTOS SANTANA e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator